Tribunal: STF
Processo: ARE 1391511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPOTECA. BEM OFERECIDO EM GARANTIA PARA OBTER BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUEPUDESSE MACULAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. RENÚNCIA EXPRESSA AOS BENEFÍCIOS CONTIDOS NA LEI 8.009/90. IMPOSSIBILIDADE DE SE OPOR AO CREDOR A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA A ÉTICA E A BOA-FÉ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 6º e 226, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na espécie, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela agravada para reconhecer a validade da garantia ofertada pelos agravantes. Consignou-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior passou a dar maior ênfase à conduta das partes, proibindo-se comportamentos contraditórios que atentem contra a ética e aboa-fé, de modo que se a parte oferece o bem em garantia para obter algum benefício, inexistindo qualquer vício a macular a sua manifestação de vontade, não pode posteriormente sustentar que o imóvel oferecido em garantia é impenhorável, por tratar-se de bem de família. A isto se acrescentou que apesar de não se tratar de empresa familiar, os agravantes auferiam rendimentos unicamente da empresa recorrida, não se podendo concluir que a garantia ofertada não resultou em benefício de sua família, não se tratando de caso em que terceiro absolutamente alheio à dívida oferta bem próprio em garantia.



    (...)



    Note-se que o acórdão recorrido julgou que o imóvel seria impenhorável pelo simples fato de não se tratar de empresa familiar. A fundamentação apresentada no acórdão proferido no julgamento do EAREsp 848.498/PR já bastaria para reformar o acórdão recorrido, pois o fundamento utilizado seria insuficiente para tanto:



    (...)



    Como dito, a despeito de não se tratar de empresa familiar, os agravantes auferiam rendimentos unicamente da empresa recorrida e exatamente em virtude da garantia ofertada a empresa recorrida obteve condições negociais mais favoráveis, inclusive com a concessão de crédito. Não há mera presunção, mas um juízo de certeza.



    Cumpre enfatizar que em nenhum momento foi dito que ANDREIA SANTOS PIMENTEL teria participado do quadro societário da executada ou que os agravantes teriam agido de má-fé. O que se disse é que a conduta dos agravantes seria contraditória, assertiva distinta.



    Dito isto, há de se destacar que a documentação apresentada além de não infirmar esta conclusão, acaba por confirmá-la.



    A promessa de compra e venda juntada às e-STJ fls. 1.085/1.101 evidencia a confusão entre o patrimônio da empresa e dos agravantes. Note-se que se trata de imóvel residencial e não há qualquer elemento que permita compreender qual a pertinência deste negócio à atividade da empresa. Trata de algo absolutamente alheio ao objetivo social da empresa:



    (...)



    A certidão juntada às e-STJ fls. 1.080/1.084 apenas comprova que um imóvel foi alienado em 1º de junho de 2015, após a oposição dos embargos à execução, mas não que "tiveram que se desfazer de todos os seus bens" ou que isto foi feito "para pagamento de débitos".



    Assim, não estando a decisão agravada fundamentada em mera presunção em desfavor dos agravantes, mas em um juízo de certeza acerca do benefício obtido com a garantia ofertada, não há qualquer reparo a ser feito à decisão agravada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente